Tribunal: TJPA
Processo: 0806065-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806065-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DAIANE DA SILVA CORDEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, com a constatação de que a autora, ora agravada, fora diagnosticada
com 7,5 graus de hipermetropia e 2.5 graus de astigmatismo em ambos os olhos, necessitando de tratamento de saúde por profissionais de

oftalmopediatria, o qual vinha sendo prestado pela empresa requerida.

3-

Ocorre que, restou ressaltado no v. acórdão que em março de 2021 a ré deixou de garantir o atendimento com a única médica especialista na cidade de Marabá.
Nesse sentido, cabia a apelante indicar para a recorrida
médico
com a mesma especialização do
médico
assistente para realização do tratamento, o que não ocorreu, motivo pelo qual se mostra acertada a determinação de arcar a agravante, integralmente, com as despesas de profissional não credenciado.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
DAIANE DA SILVA CORDEIRO CARVALHO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 7366083), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 7131559)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URG
Ê
NCIA DEFERIDA
–
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM MIOPIA E ASTIGMATISMO
–
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA
–
POSSIBILIDADE
–
AUS
Ê
NCIA DE PROFISSIONAL COM A ESPECIALIDADE NECESS
Á
RIA - PREVAL
Ê
NCIA DA SA
Ú
DE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECON
Ô
MICOS DA OPERADORA - PRESEN
Ç
A DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR
–
MANUTEN
ÇÃ
O DO DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a tese defendida pela agravante não fragiliza a decisão ora vergastada considerando que o próprio plano recorrente, em e-mail enviado à agravada (ID Nº. 27502089 – AUTOS PRINCIPAIS), informa que está com indisponibilidade de atendimento, pela rede credenciada, da sub-especialidade de oftalmologista-pediátrico na localidade de Marabá/Pa, justamente a especialidade requerida pela autora, ora recorrida.

2-Ressalta-se que agravada é menor de idade, e beneficiária do plano de saúde, tendo sido diagnosticada com 7,5 graus de hipermetropia e 2.5 graus de astigmatismo em ambos os olhos, necessitando de tratamento de saúde por profissionais de oftalmopediatria, o qual vinha sendo prestado pela empresa requerida.

3-Ocorre que, em março de 2021 a ré deixou de garantir o atendimento com a única médica especialista na cidade de Marabá.
Nesse sentido, necessário se faz ressaltar que cabia a apelante indicar para a recorrida
médico
com a mesma especialização do
médico
assistente para realização do tratamento, mas não resta comprovado nos autos a adequada prestação do serviço contratado, com a indicação de profissional credenciado, sendo o plano de saúde, nesse caso, obrigado a arcar, integralmente, com as despesas de profissional não credenciado.

4- Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

5-Recurso conhecido e desprovido.”

Alega a embargante que o v. acórdão restou omisso em relação ao enfrentamento da alegação de existência de legalidade da limitação prevista em contrato, salientando que a Lei nº. 9.656/98 determina de maneira expressa que a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento nos limites de suas obrigações contratuais.

Sustenta, portanto, que a obrigação de custear serviços fora de sua rede credenciada ocorre única e exclusivamente quando não for possível a utilização dos serviços contratados, o que não era o caso, uma vez que, como amplamente demonstrado nos autos, o hospital no qual a Agravada buscava ser atendida não é credenciado à rede da Unimed Belém, ou seja, a Recorrida, por mera liberalidade, não utilizou da rede credenciada que tinha contratado.

Aduz, nesse sentido, que o acórdão embargado fere gravemente o princípio da legalidade, o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, além de abrir perigoso precedente para que qualquer paciente que queira se tratar fora da rede credenciada assim o faça, onerando os demais contratantes, causando prejuízo irreparável aos planos de saúde.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado, bem como que a matéria suscitada seja regularmente prequestionada.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 8070359).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, com a constatação de que a autora, ora agravada, fora diagnosticada
com 7,5 graus de hipermetropia e 2.5 graus de astigmatismo em ambos os olhos, necessitando de tratamento de saúde por profissionais de

oftalmopediatria, o qual vinha sendo prestado pela empresa requerida.

Ocorre que, restou ressaltado no v. acórdão que em março de 2021 a ré deixou de garantir o atendimento com a única médica especialista na cidade de Marabá.
Nesse sentido, cabia a apelante indicar para a recorrida
médico
com a mesma especialização do
médico
assistente para realização do tratamento, o que não ocorreu, motivo pelo qual se mostra acertada a determinação de arcar a agravante, integralmente, com as despesas de profissional não credenciado.

Ademais, observa-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 05/05/2022